Tribunal: TJES
Processo: 5006357-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006357-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA GONCALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: JEIDSON AMARAL e outros (5)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006357-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA GONÇALVES DOS SANTOS

AGRAVADO:
JEIDSON AMARAL e OUTROS

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento

interposto por MARIA GONÇALVES DOS SANTOS, eis que irresignada com a decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita.

Em suas razões, sustenta que é pessoa aposentada, que vive modestamente dos recursos de sua aposentadoria, além de possuir idade avançada e severos problemas de saúde, fato este que compromete significativamente seus recursos financeiros.

Esclarece que percebe de aposentadoria de, aproximadamente, R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, e que em razão da reiterada inadimplência contratual do Agravado, sobrevive apenas desta quantia, justificando plenamente sua condição de hipossuficiência declarada nos autos de origem.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que não merece reparo a decisão agravada. Explico.

O diploma processual civil preleciona que p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
não obstante, também permit
e
ao juiz
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No dos autos, observando indícios de que a requerente não possuía a hipossuficiência alegada, o magistrado determinou a intimação da referida parte para comprovação. Ocorre que, ao atender ao despacho a autora não comprovou o cumprimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Do mesmo modo, em sede recursal, a agravante não logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência. E assim o digo, porque os documentos trazidos à baila não evidenciam a existência de despesas capazes de conduzir a referida parte à condição de hipossuficiente.

É dizer, a agravante não demonstrou a existência de gastos exacerbados capazes de conduzi-la à hipossuficiência, ao menos neste momento processual.

Neste ponto, cumpre salientar que a opção pela utilização de serviços médicos particulares não pode ser considerada para tal finalidade, na medida em que os mesmos serviços são devidamente prestados pelo SUS aos que dele necessitam. Ademais, a ora agravante sequer comprovou o uso contínuo de medicamentos de alto custo.

Em evolução, em que pese a inadimplência constatada no recebimento dos aluguéis (no valor de R$ 3.300,00 mensais), fato é que este seria uma renda extra, haja vista que a própria autora afirma perceber a título de aposentadoria a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sobre a aposentadoria alegada, extrai-se do portal da transparência do executivo estadual que os rendimentos líquidos mensais da agravante são muito superiores aos alegados nesta demanda.

Corroborando ainda com a inexistência de hipossuficiência, têm-se o valor dos bens debatidos na demanda de origem, os quais a própria requerente valorou em quantia superior a um milhão de reais.

Não bastasse os argumentos já explicitados, na petição inicial em primeiro grau a requerente afirmou que “é proprietária de diversos imóveis situados na comarca de Cariacica” (ID 1852692, fl. 4).

A propósito, a jurisprudência
pátria vem adotando como baliza
para
o deferimento d
a
benesse
da justiça gratuita
a percepção de menos de três salários mínimos,
haja vista ser o mesmo limite estabelecido pela Defensoria Pública para promover a assistência aos necessitados
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001654-75.2019.8.08.0028 AGRAVANTE: MANOEL BAENA CASTILHO FILHO AGRAVADA: MARLENE FILETTI RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCESSÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3º do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum) , todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. O agravante possui como fonte de renda mensal benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), conforme comprovantes acostados aos autos. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual

( Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 4. O[...] (TJ-ES - AI: 00016547520198080028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E FAMILIAR COMPROVADA. RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. – Recurso conhecido e provido.- CF Art. 5º LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

(TJPR - 9ª C.Cível - 0040472-90.2021.8.16.0000 - Jandaia do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO - J. 27.11.2021) (TJ-PR - AI: 00404729020218160000 Jandaia do Sul 0040472-90.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 27/11/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2021)

No caso posto em xeque, além de perceber mensalmente aposentadoria em quantia superior à baliza jurisprudencial, a agravada dispõe de outras fontes de renda e patrimônio considerável, não havendo qualquer indício de que se encontre com dificuldades financeiras.

Dito isso,
considerando a união de todos os elementos acima citados,
entendo que a referida parte não se enquadra no conceito de hipossuficiente, isto é, que não tenha

condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

Isso posto, conheço do recurso e

nego
-lhe provimento
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APOSENTADORIA SUPERIOR À TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. PERCEPÇÃO DE ALUGUÉIS EM VALOR SIGNIFICATIVO. VASTO PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE DESPESAS CONSIDERÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.

I –
O
diploma processual civil preleciona que p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
não obstante, também permit
e
ao juiz
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

I
I –
No caso dos autos existem diversos elementos que conduzem à inexistência de hipossuficiência atribuível à agravante, notadamente
se considerados
seus rendimentos mensais e a ausência de demonstração de despesas regulares em valor considerável.

I
II – Recurso conhecido e
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.